Tribunal: TJPA
Processo: 0014921-45.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014921-45.2015.8.14.0301
APELANTE: CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

APELADO: VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014921-45.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO
:
CLARO S.A.

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

EMBARGADA/EMBARGANTE: VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

ADVOGADOS:

BERNARDO DE SOUZA MENDES E MICHEL RODRIGUES VIANA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES PROCESSUAIS. PRIMEIRO RECURSO OPOSTO PELA CLARO S.A CABÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC VERIFICADA. RECURSO PROVIIDO. SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR VALEVERDE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Em Embargos de Declaração, aduziu a Claro S.A
que o acórdão encontra-se em contradição. Nesse sentido, afirma que na decisão embargada constou na ementa que o recurso interposto pela recorrente fora conhecido e provido. Todavia, na parte final da ementa do recurso mencionado, informou-se que o julgamento fora pelo desprovimento. Merece acolhimento este recurso para que sanar erro material na ementa, que julgou o recurso de apelação n.
0014921-45.2015.8.14.0301,
para que conste, em sua parte final, como “
Recurso Conhecido e Provido”

II - Em Embargos de Declaração, alegou a
Valeverde Agência de Viagens e Turismo EIRELI - EPP que o
decisum
guerreado encontra-se em contradição com os elementos probatórios dos autos e as regulamentações pertinentes sobre o tema da ANATEL.
No entanto, a contradição apontada pela
Valeverde Agência de Viagens e Turismo EIRELI - EPP é in
existente, visto que o Acórdão embargado é manifesto ao sustentar juridicamente que, na concretude do caso analisado, o prosseguimento da utilização da linha telefônica da qual fora requisitada o cancelamento afasta a ilegalidade da dívida questionada. Portanto não cabe o acolhimento dos Embargos de Declaração deste recorrente.

III – Conclusão:
Embargos de Declaração opostos pela Claro S.A. conhecido e PROVIDO. Embargos de Declaração opostos por
Valeverde Agência de Viagens e Turismo EIRELI – EPP conhecido e DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014921-45.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO
:
CLARO S.A.

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

EMBARGADA/EMBARGANTE: VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

ADVOGADOS:

BERNARDO DE SOUZA MENDES E MICHEL RODRIGUES VIANA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
CLARO S.A.
e
VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP
em face de Acórdão (ID.

3587841) que julgou o recurso de Apelação Cível compostos nos autos nª
0014921-45.2015.8.14.0301
.

A apelante,
CLARO S.A,
no primeiro Embargos de Declaração oposto, aduz que acórdão encontra-se em contradição. Nesse sentido, afirma que na decisão embargada constou que o recurso interposto pela recorrente fora conhecido e provido. Todavia, na ementa do recurso mencionado, informou-se que o julgamento fora pelo desprovimento. Por esse motivo, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja corrigido o possível erro material apontado.

De outra forma, a apelada,
VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP
, no segundo Embargos de Declaração oposto, argumenta a empresa que o
decisum
guerreado encontra-se em contradição com os elementos probatórios dos autos e as regulamentações pertinentes sobre o tema da ANATEL.

Desta feita, requer que seja sanada a contradição exposta apontada, aplicando-se o efeito modificativo aos Embargos de Declaração.

É o relatório

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014921-45.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO
:
CLARO S.A.

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

EMBARGADA/EMBARGANTE: VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

ADVOGADOS:

BERNARDO DE SOUZA MENDES E MICHEL RODRIGUES VIANA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos

Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

DAS ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO

1 - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA CLARO S.A

Insurgiu-se o Embargante em face da decisão proferida em sede de recurso de Apelação Cível, alegando que houve contradição na decisão proferida pelo presente Tribunal de Justiça.

Analisando a decisão embargada, verifica-se que existe contradição no
decisum
. Nesse sentido, verifica-se que o Acórdão embargado (ID.

3587841
) é manifesto quando declara, tanto na argumentação jurídica pertinente quanto no dispositivo final de julgamento, o provimento do recurso. Todavia, em ementa, examina-se que o acórdão contradiz o próprio julgado, dispondo pelo desprovimento do recurso. Nesse sentido, vejamos,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RÉU REVEL. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. RELATIVA. ART. 345, IV DO CPC/15. HOUVE PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA, NO ENTANTO, HOUVE CONTINUIDADE DO SEU USO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARAÇÃO DE INEXITÊNCIA DE DÍVIDA. AFASTADAS.
RECURSO PROVIDO
.

I - Apesar de ter sido decretada a revelia do réu, este não fica impossibilitado de apresentar recurso de apelação, mas suas argumentações são limitadas aos pontos apreciados na sentença.

II – A revelia tem como consequência a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. No entanto, tal presunção é relativa, sendo possível, afastá-la quando os fatos se acharem em contradição com prova existente nos autos (art. 345, IV CPC/15).

III – Incabível a declaração de inexistência de dívida e a repetição de indébito quando, após o pedido de cancelamento da linha telefônica, esta continua sendo utilizada.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

Portanto, fundamental o acolhimento do presente recurso, a fim de sanar contradição se torne evidente que o recurso de Apelação Cível fora julgado provido.

2 - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA VALEVERDE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

Insurgiu-se o Embargante em face da decisão proferida em sede de recurso de Apelação Cível, alegando que houve contradição na decisão proferida pelo presente Tribunal de Justiça.

Analisando a decisão embargada, verifica-se que inexiste a contradição apontada no
decisum
. Nesse sentido, verifica-se que o Acórdão embargado (ID.

3587841
) é manifesto ao sustentar juridicamente que, na concretude do caso analisado, o prosseguimento da utilização da linha telefônica da qual fora requisitada o cancelamento afasta a ilegalidade da dívida questionada. Nesse sentido, pontuou o acórdão guerreada,
in verbis:

Neste aspecto, verifica-se que embora a empresa autora tenha solicitado o cancelamento dos serviços da linha móvel (91) 8405-1462 em 19 de agosto de 2014 (id n. 2179427 - Pág. 43), tendo obtido resposta confirmando o cancelamento em 21 de agosto de 2014 (2179427 - Pág. 40), permaneceu utilizando o terminal, o que se evidencia nas faturas acostadas aos autos, pela própria autora, no id n.

2179427 - Pág. 47-50. De modo que, as provas juntadas comprovam que a parte autora utilizou normalmente os serviços da requerida posteriormente ao pedido de cancelamento da linha em questão, o que afasta o direito a restituição em dobro do valor pago, conforme preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido, observa-se que a embargante insurge-se, na verdade, contra o julgamento do recurso, apontando motivos jurídicos e probatórios para a reformulação do julgamento proferido pelo presente
Tribunal de Justiça. Todavia, observa-se que o instrumento escolhido para o enfrentamento da decisão judicial é inadequado, visto que a mencionada contradição que o instituto jurídico dos Embargos de Declaração visa sanar é, diante da redação da decisão embargada, aquela que dificulta a interpretação da resposta judicial. Trata-se, sobretudo, da impossibilidade do uso da
''contradição''
prevista no art. 1.022 do CPC/2015 para a realização de tréplica recursal não prevista pelo ordenamento jurídico.

3 - DO DISPOSITIVO

Assim, ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos Embargos Declaratórios opostos pela Claro S.A, a fim de que seja sanada a contradição na redação do acórdão embargado e reste evidenciado que fora dado provimento ao recurso de apelação.

De outra forma, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos Embargos Declaratórios opostos pela

Valeverde Agência de Viagens e Turismo EIRELI - EPP, para que seja mantida a decisão guerreada, em razão de que os argumentos recursais buscam apenas a rediscussão da matéria.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/03/2021